Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-94.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001699-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL - CPF: 066.870.981-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR FERREIRA VALERIO SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 706.331.521-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUCAS PORTELA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PEDRO LUCAS PORTELA SILVA - CPF: 062.714.271-03 (PACIENTE), RAFAEL LUVIZON (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – EXAME APROFUNDADO DE PROVA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
– IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI

–
3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – JUÍZO DE CAUTELARIDADE – 6. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –

–
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria,
que exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica no processo de origem, porém inexistente no
writ
.

2. N
ão se constata a ilegalidade do decreto de prisão preventiva se demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e seus comparsas, que teriam premeditado a ação criminosa, planejando a contratação da vítima (motorista de um caminhão) e levando-a a encontrá-los em local ermo (
nas proximidades de

uma
estra
da
vicinal) com a finalidade de roubar seu caminhão. Após, com a chegada da vítima no local marcado, a abordaram, anunciaram o assalto e restringiram sua liberdade por cerca uma hora sob a mira de arma de fogo;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade quando respalda em outros elementos de convicção existentes nos autos.

5. A prisão processual – preventiva - decorre de mero juízo de cautelaridade e
,
por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada antes ou no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

6. Não convence o argumento de que a prisão preventiva
viola o Princípio da proporcionalidade,
uma vez que
tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação
. Nesse compasso,
sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade,
a prisão preventiva
busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a
quela decorrente de condenação,
cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante alega que
Pedro Lucas Portela Silva
vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da
2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.,
converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta participação em crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º,
II e V e § 2.º-A, I, CP).

Aduz-se, em síntese, que: 1 - o feito carece de prova acerca da autoria do paciente, que sequer foi reconhecido pela vítima; 2 – são inidôneos os fundamentos do decreto preventivo, mormente por
que
ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP; 3 – são suficientes para o caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 4 – os predicados pessoais favoráveis do Paciente indicam a desnecessidade da medidas extrema de privação da liberdade; e, por fim, 5 – a prisão cautelar representa ofensa aos princípios da presunção de inocência e homogeneidade entre as prisões (Id. 75038957).

O impetrante anexou documentos (Id. 75050951).

O pleito liminar in
deferido
(Id. 76296993).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 77003463).

A PGJ ofertou parecer em que opina pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 78805461):

Habeas Corpus
– Roubo Majorado [art. 157, § 2.º, incisos II e V, § 2.ºA, inciso I, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ
– 2. Pretendida revogação da medida constritiva – impossibilidade – sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da ordem pública – periculosidade do agente demonstrada de forma concreta – necessidade de interromper a sequência delitiva – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – 4. Sustentada violação ao postulado da presunção de inocência – improcedência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021